Tribunal: STF
Processo: HC 247858
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS PARA MANIFESTAREM INTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a ordem, denegando-a no que tange à determinação de retorno dos autos à primeira instância para notificação das vítimas para fins de representação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve a demonstração inequívoca do interesse na instauração da ação penal pelas vítimas, diante da aplicação retroativa das alterações determinadas no art. 171, § 5º, do Código Penal, que tornou o crime de estelionato de ação pública condicionada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Em se tratando de norma de conteúdo híbrido, a inclusão do § 5º do art. 171 do Código Penal, que alterou a ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. 



    5. No presente caso, o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal é extraído não apenas da declarações das vítimas em juízo e da habilitação de uma delas como assistente de acusação, mas também da ratificação das alegações finais outrora apresentadas, quando já em vigor as alterações legislativas implementadas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.